Tribunal: CARF
Processo: 11030.000620/2008-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.000620/2008-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.326 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
COOPERATIVA TRITICOLA ERECHIM LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS. ART. 9o DA LEI N
0 10.925/2004. INÍCIO DA EFICÁCIA EM 01 DE AGOSTO DE 2004.
Nos termos do art. 17, inciso III da Lei n.° 10.925/2004 e da Instrução
Normativa n.° 636/2006, a suspensão da incidência das contribuições para o
PIS e a COFINS de que trata o art. 9o da mesma Lei tem sua eficácia a partir
de 01 de agosto de 2004.
NÃO-CUMULATIVIDADE. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. ESTOQUE DE
ABERTURA.
Na sistemática de tributação pela forma de incidência não-cumulativa, a pessoa
jurídica tem direito a desconto ao crédito presumido sobre o estoque de
abertura de bens e insumos adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País.
NÃO-CUMULATIVIDADE. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. VENDAS COM
FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Somente se consideram isentas do PIS as receitas de vendas efetuadas com o
fim específico de exportação quando comprovado que os produtos tenham sido
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de
exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa
comercial exportadora.
NÃO-CUMULATIVIDADE. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. HIPÓTESE.
IMPOSSIBILIDADE.
As exclusões de base de cálculo do PIS, nos termos do art. 11 da IN SRF n°
635, de 2006, não configuram hipótese em que é autorizada a compensação do
saldo credor com débitos de tributos administrados pela RFB ou o seu
ressarcimento, nos termos do art. 17 da Lei n° 11.033, de 2004, e do art. 16 da
Lei n° 11.116, de 2005.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do relator. Este julgamento seguiu a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.000620/2008-73
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.326 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.000620/2008-73

sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3302-010.323,
de 26 de janeiro de 2021, prolatado no julgamento do processo 11030.000609/2008-11,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator
(

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adotam-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido de
Ressarcimento/Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a créditos da
não-cumulatividade do PIS.

Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto
Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo o integral
ressarcimento/homologação da compensação e o provimento do recurso.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.326 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.000620/2008-73

Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
O contribuinte foi intimado do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 25 de outubro
de 2010, às e-folhas 135.
O contribuinte ingressou com Recurso Voluntário, em 03 de novembro de 2010, e-
folhas 137.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
Das vendas com suspensão do Pis e da Cofins não-cumulativos - da aplicabilidade dos
atos administrativos e da nulidade da compensação de créditos de ofício, sem
lançamento tributário;
Do crédito presumido sobre estoque de abertura;
Da exclusão das vendas com fim específico de exportação, ao argumento de que as
mesmas foram feitas para a indústria e não diretamente para embarque ou porto de
fronteira alfandegado;
Do saldo credor advindo do mercado interno – ressarcimento / compensação.
Passa-se à análise.

O contribuinte é cooperativa de produção agropecuária com unidades de
industrialização de aves e suínos e apura a COFINS/PIS na modalidade não-cumulativa.
A receita de sua atividade decorre de pequenas exportações e vendas no mercado
interno, que representa a maior parcela das receitas.

- Lançamento
É alegado às folhas 10 do Recurso Voluntário:
De outro lado, a r. decisão recorrida merece reforma, pois além de negar desconsiderar
as vendas com fim específico de exportação, por vias transversas, CONSTITUIU E
COBROU O CRÉDITO TRIBUTÁRIO SOBRE AS VENDAS EFETUADAS COM
EMPRESA COMERCIAL EXPORTADORA.
Ou seja, a r. decisão recorrida, de ofício e sem nenhum procedimento administrativo de
regular constituição do crédito tributário, refez a base de cálculo do tributo, incluindo
nela as vendas suspensas e abatendo do saldo credor o tributo correspondente às vendas
com suspensão.
Aqui o questionamento é: seria possível, sem o lançamento fiscal competente, cobrar
tributos sobre as vendas efetuadas com suspensão?
O presente processo trata sobre de análise e controle de PER/DCOMP transmitido em
08/11/2007 relativo ao terceiro trimestre de 2004 (PIS não-cumulativo) que sofreu
glosas por parte da fiscalização, especificadas na informação fiscal.
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.326 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.000620/2008-73

Portanto, não guarda qualquer relação com o procedimento de lançamento, já que não
há exigência tributária.
- Das vendas com suspensão do PIS e da COFINS não-cumulativos.
O motivo da celeuma é expresso às folhas 07 do Recurso Voluntário (e-folhas 143):
Pois bem. A Instrução Normativa SRF n° 636, de 24 de março de 2006, veio, por assim
dizer, a regulamentar o disposto no § 2o, art. 9o, da Lei n° 10.925/04, isto é
regulamentou a suspensão da exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins incidentes sobre a venda de produtos agropecuários e no artigo 5o, deixou
assentado que o ato administrativo produziria efeitos a partir de 1o de agosto de 2004,
assim:
(...)
- IN SRF 636/2006:
Das Disposições Finais
Art. 5o Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, produzindo
efeitos a partir de 1o de agosto de 2004.
JORGE ANTONIO DEHER RACH1D
(Grifo e negrito nossos)
Para dirimir a questão trago a Ementa do RESP n° 1.160.835/RS:
TRIBUTÁRIO. OMISSÃO. SÚMULA 284/STF. PIS/COFINS. SUSPENSÃO DE
INCIDÊNCIA. ART. 9o DA LEI 10.925/2004, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI
11.051/2004. EFICÁCIA.
1. Não se conhece de Recurso Especial em relação a ofensa ao art. 535 do CPC quando
a parte não aponta, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado.
Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF.
2. Hipótese em que se discute a data a partir da qual passou a ter eficácia o benefício de
suspensão da incidência do PIS/Cofins, previsto no art. 9o da Lei 10.925/2004, com a
redação dada pela Lei 11.051/2004. O Tribunal de origem entendeu que o termo seria
30.12.2004 (publicação da Lei 11.051/2004).
3. O Fisco aponta ofensa ao art. 9o, § 2o, da Lei 10.925/2004, que remeteria o termo
inicial do benefício à regulamentação. Defende a suspensão da incidência a partir de
4.4.2006, data prevista na IN SRF 660/2006 (argumento principal).
4. Também indica violação do art. 34, II, da Lei 11.051/2004. Sustenta que a suspensão
da exigibilidade não poderia ter eficácia antes de 1o.4.2005, conforme previsto nesse
dispositivo legal (argumento subsidiário).
5. O art. 9o, § 2o, da Lei 10.925/2004, com a redação dada pela Lei 11.051/2004, faz
referência aos "termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal –
SRF", para fins de aplicação do benefício fiscal. A Fazenda defende que este benefício,
portanto, é previsto por norma de eficácia limitada, a depender da disciplina pela SRF
para sua aplicação.
6. A primeira Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal que regulou a
matéria foi a IN SRF 636, publicada em 4.4.2006. Seu art. 5o previa o início de vigência
retroativamente, a partir de 1o.8.2004, data prevista consoante o art. 17, III, da Lei
10.925/2004 como termo inicial do benefício de suspensão da incidência do PIS/Cofins.
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.326 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.000620/2008-73

7. A IN SRF 636/2006 não tem, por si só, o condão de infirmar o acórdão recorrido,
pois, logicamente, o confronto dessas duas normas (IN SRF 636/2006 e Lei
11.051/2004) permite apenas reconhecer o benefício a partir de 30.12.2004 (data mais
recente, entre o início de eficácia da IN SRF 636/2006 – 1o.8.2004 – e o da Lei
11.051/2004 – 30.12.2004), como decidiu o Tribunal a quo.
8. A Fazenda Nacional defende que a posterior IN SRF 660, publicada em 25 de julho
de 2006, revogou a IN SRF 636/2006 (publicada em 4.4.2006, previa o início de
eficácia retroativamente, a partir de 1o.8.2004) e acabou com a previsão de
retroatividade do benefício. Essa segunda IN determinou que o benefício teria eficácia
somente a partir de 4.4.2006, quando publicada a primeira Instrução (argumento
principal).
9. É como se a Receita Federal tivesse, com a IN SRF 660/2006, mudado de idéia e
passado a reconhecer o início de eficácia não mais retroativamente, em 1o.8.2004 (como
previa o art. 5o da IN SRF 636/2006), mas apenas em 4.4.2006 (data de publicação da
IN SRF 636/2006). Esse argumento não pode subsistir.
10. O benefício da suspensão de incidência do PIS/Cofins foi claramente concedido em
favor da contribuinte pela Lei 11.051, publicada em 30.12.2004, que deu nova redação
ao art. 9o, § 2o, da Lei 10.925/2004. As Instruções Normativas da Secretaria da Receita
Federal (IN SRF 636 e 660 de 2006) não trouxeram inovações significativas em relação
à normatização da matéria, restringindo-se a repetir e a detalhar minimamente a norma
legal.
11. Ademais, ainda que se reconheça que o disposto no art. 9o, § 2o, da Lei 10.925/2004,
com a redação dada pela Lei 11.051/2004, tem característica de norma de eficácia
limitada, sua aplicação foi viabilizada pela publicação da IN SRF 636/2006, cujo art. 5o
previu sua entrada em "vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1o
de agosto de 2004" (fato incontroverso).
12. A posterior revogação da IN SRF 636/2006 pela IN SRF 660/2006 não poderia
atingir o ato jurídico perfeito e o direito dos contribuintes à fruição do benefício a partir
de 1o.8.2004; no caso da contribuinte, desde 30.12.2004 (data de publicação da Lei
11.051, que ampliou o benefício em seu favor).
13. De fato, o acolhimento do pleito da Fazenda significaria impedir o aproveitamento
do benefício entre 30.12.2004 (data da ampliação da suspensão em favor da contribuinte
pela Lei 11.051/2004) e 4.4.2006 (data de publicação da IN SRF 636/2006), o que já
havia sido reconhecido pela própria Secretaria da Receita Federal quando da publicação
da IN SRF 636/2006 (art. 5o desse normativo).
14. Segundo a Fazenda Nacional, ainda que não se aceite 4.4.2006 como termo inicial
para o benefício (data prevista na IN SRF 636/2006), impossível reconhecê-lo antes de
1o.4.2005 (data prevista no citado art. 34, II, da Lei 11.051/2004 – argumento
subsidiário).
15. Há erro no argumento subsidiário da recorrente, pois a discussão recursal refere-se
ao art. 9o da Lei 10.925/2004 (suspensão da incidência do PIS/Cofins) e não ao art. 9o da
Lei 11.051/2004 (crédito presumido). Foi o benefício do crédito presumido que teve sua
eficácia diferida para o primeiro dia do 4o mês subseqüente ao da publicação (art. 34, II,
da Lei 11.051/2004), mas isso não tem relação com o presente litígio.
16. A alteração do art. 9o da Lei 10.925/2004, ampliando o benefício fiscal de suspensão
de incidência do PIS/Cofins em proveito da recorrida (objeto desta demanda), foi
promovida pelo art. 29 da Lei 11.051/2004 (e não por seu art. 9o). Esse dispositivo legal
(art. 29) passou a gerar efeitos a partir da publicação da Lei 11.051/2004, nos termos de
seu art. 34, III, como decidiu o Tribunal de origem.
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.326 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.000620/2008-73

17. O art. 34, II, da Lei 11.051/2005, suscitado pela Fazenda, refere-se a matéria
estranha ao debate recursal, de modo que carece de comando suficiente para infirmar o
fundamento do acórdão recorrido. Aplica-se, nesse ponto, o disposto na Súmula
284/STF.
18. Recurso Especial não provido.
(STJ - REsp: 1160835 RS 2009/0193607-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN,
Data de Julgamento: 13/04/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe
23/04/2010)
Nesse mesmo sentido o Acórdão da Câmara Superior de Recursos Fiscais n° 9303-
010.911, de 15/10/2020:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2006
SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS. ART. 9o DA LEI N 0
10.925/2004. INÍCIO DA EFICÁCIA EM 01 DE AGOSTO DE 2004.
Nos termos do art. 17, inciso III da Lei n.° 10.925/2004 e da Instrução Normativa n.°
636/2006, a suspensão da incidência das contribuições para o PIS e a COFINS de que
trata o art. 9o da mesma Lei tem sua eficácia a partir de 01 de agosto de 2004.
Portanto, glosa revertida.
- Do crédito dos estoque de abertura para cálculo do PIS e da Cofins não- cumulativa.
A fiscalização verificou que a Contribuinte calculou o crédito presumido sobre
aquisições de pessoa física no estoque existente em 31/07/2004, para apuração do valor
do PIS e da Cofins não-cumulativa a ser utilizados nos doze meses seguintes.
Constam glosas relativas a aquisições de pessoa física de:
R$ 16.732.350,52 no frigorífico de suínos (CNPJ 89.424.824/0028-12);
R$ 9.972.944,14 no frigorífico de aves (CNPJ 89.424.824/0049-47); e
R$ 302.559,77 na unidade central (leite - CNPJ 89.424.824/0060-52).

Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.326 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.000620/2008-73

A fiscalização considerou como provenientes de pessoa jurídica apenas o estoque de
embalagens. Assim, considerou como base de cálculo para crédito presumido sobre o
estoque de abertura os seguintes valores relativos ao grupo de “Embalagens”, que
totaliza:
R$ 3.093.764,12 no frigorífico de suínos (CNPJ 89.424.824/0028-12); e
R$ 261.575,48 no frigorífico de aves (CNPJ 89.424.824/0049-47).
Os demais estoques foram desprezados, sob a alegação de que seriam provenientes de
pessoa física.
A apuração do crédito presumido relativo ao estoque de abertura (PIS), foi definida no
art. 11, com seus parágrafos, da Lei n° 10.637. de 2002, conforme a seguir:
Art. 11. A pessoa jurídica contribuinte do PIS/Pasep, submetida à apuração do valor
devido na forma do art. 3o, terá direito a desconto correspondente ao estoque de abertura
dos bens de que tratam os incisos 1 e II daquele mesmo artigo, adquiridos de pessoa
jurídica domiciliada no País, existentes em 1° de dezembro de 2002.
§ 1° O montante de crédito presumido será igual ao resultado da aplicação do percentual
de 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) sobre o valor do estoque.
§ 2o O crédito presumido calculado segundo os § Io será utilizado em 12 (doze) parcelas
mensais, iguais e sucessivas, a partir da data a que se refere o caput deste artigo.
Dessa forma, não deve haver qualquer reprovação ao procedimento fiscal, que agiu nos
termos determinados pela legislação de regência, não procedendo a alegação trazida
pela interessada quanto ao não aproveitamento de créditos presumidos relativos a
condimentos, almoxarifado e embalagens de condimentos, eis que conforme os
demonstrativos de fls. 09/12 (apresentados pela Cooperativa) e 15/16, além do DACON
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.326 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.000620/2008-73

de fls. 13/14, tais estoques, em sua totalidade, decorriam de recebimentos de
associados pessoas físicas (ver penúltima coluna dos demonstrativos de fls. 09/12 -
Outras/Associados/Terceiros).
Em virtude de abordar precisamente os elementos fáticos e pelo seu didatismo, adoto as
razões de decidir da decisão recorrida, com fulcro nos seguintes dispositivos: artigo 50,
§ 1o da Lei 9.784 e artigo 57, § 3o do RICARF, folhas 09 e 10 daquele documento:
muito embora tivesse mencionado, a interessada não acostou ao processo qualquer
nota fiscal de compra que fundamentasse a possibilidade de apuração de créditos
presumidos do estoque de abertura no período em questão;
conforme o Estatuto Social da Entidade (art. 6o com seus parágrafos - fl. 79), de regra
os associados da Cooperativa serão pessoas físicas. Não há no processo qualquer
elemento que permita a conclusão de que as compras a que refere a interessada tenham
sido realizadas de pessoas jurídicas, donde não há possibilidade de calcular-se crédito
presumido referente ao estoque, decorrente de tais compras;

no que concerne ao sistema de produção integrada, dito de forma sintética, tal
atividade é realizada pelo sistema de criação (frangos, suínos, etc.) usualmente
denominado de integração, tradicionalmente empregado no setor avícola, mediante
formalização de contratos de parceria entre a agroindústria processadora (parceira
outorgante) e o produtor integrado (parceiro outorgado), pessoa física que exerce
atividade rural. Via de regra, ambas as partes assumem o risco do negócio: se o
produtor rural não logra fazer com que os animais atinjam um peso previamente
estabelecido no contrato, este fica rescindido e a parcela delas criados caberá ao
produtor, não havendo qualquer pagamento da agroindústria a ele. Contudo, essa
atividade não altera a essência do produto adquirido: os animais obtidos serão usados
pela agroindústria como insumos de sua produção, devendo ser reconhecido o direito à
apuração do crédito presumido previsto no art. 8° da Lei n° 10.925, de 2004 (nunca
crédito presumido do estoque de abertura).
Glosa mantida.

- Das vendas com o fim específico para exportação.

A Recorrente adicionou como vendas de exportação mercadorias com destino a
exportação para o exterior que foram exportadas por outra indústria. Há de se observar
que as mercadorias vendidas com fim específico de exportação para o exterior saíram
do estabelecimento industrial da Cooperativa e não seguiram com destino direto ao
porto, aeroporto ou ponto de fronteira
alfandegado.
Assim disciplina a legislação aplicável ao assunto:
- Lei 10.637/2002:
Art. 5° A contribuição para o PIS/Pasep não incidirá sobre as receitas decorrentes das
operações de:
(...)
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.
- Lei 10.833/2003:
Art. 6° A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
(...)
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.326 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.000620/2008-73

III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.
- Medida Provisória n° 1.858-6, de 29 de junho de 1999:
Art.14. Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de fevereiro de 1999, são
isentas da COFINS as receitas:
I - (...)
VIII - de vendas realizadas pelo produtor-vendedor às empresas comerciais
exportadoras nos termos do Decreto-Lei no 1.248, de 29 de novembro de 1972, e
alterações posteriores, desde que destinadas ao fim específico de exportação para o
exterior;
IX - de vendas, com fim específico de exportação para o exterior, a empresas
exportadoras registradas na Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio;
(...)
§1° São isentas da contribuição para o PIS/PASEP as receitas referidas nos incisos I a
IX do caput.
(Grifo e negrito nossos)
Em assim sendo, existem dois fundamentos legais para o não pagamento das
contribuições sobre a receita de exportação:
a isenção descrita no artigo 14 caput incisos VII e IX, e § 1o da MP 2.158-35/2001; e
a não incidência descrita no artigo 5° inciso III da Lei 10.637/2002 e artigo 6° inciso III
da Lei 10.833/2003.
Portanto, para auferir a não incidência para venda a comerciais exportadoras (nos
termos do Decreto-Lei n° 1.248, de 1972) e/ou a empresas exportadoras registradas na
Secretaria de Comércio Exterior (Secex), devem ser feita com o fim específico de
exportação.
O Decreto-Lei n° 1.248, de 1972, por sua vez estabelece:
Art. 1° As operações decorrentes de compra de mercadorias no mercado interno,
quando realizadas por empresa comercial exportadora, para o fim específico de
exportação, terão o tratamento tributário previsto neste Decreto-lei.
Parágrafo único Consideram-se destinadas ao fim específico de exportação as
mercadorias que forem diretamente remetidas do estabelecimento do produtor-
vendedor para:
embarque de exportação por conta
e ordem da empresa comercial exportadora;
depósito em entreposto, por conta
e ordem da
empresa comercial
exportadora, sob regime aduaneiro extraordinário de exportação, nas condições
estabelecidas em regulamento.
Art. 2° O disposto no artigo anterior aplica-se às empresas comerciais exportadoras que
satisfizerem os seguintes requisitos mínimos:
I - Registro especial na Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil S/A.
(CACEX) e na Secretaria da Receita Federal, de acordo com as normas aprovadas pelo
Ministro da Fazenda;
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-010.326 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.000620/2008-73

II - Constituição sob forma de sociedade por ações, devendo ser nominativas as ações
com direito a voto;
III - Capital mínimo. fixado pelo Conselho Monetário Nacional.
A Lei 9.532, de 1997, tem redação similar:
Art. 39. Poderão sair do estabelecimento industrial, com suspensão do IPI, os produtos
destinados à exportação, quando:
I - adquiridos por empresa comercial exportadora, com o fim específico de exportação;
II - remetidos a recintos alfandegados ou a outros locais onde se processe o despacho
aduaneiro de exportação.
(...)
§ 2° Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação os produtos
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou
para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora.
O art. 45 do Decreto n° 4.524 de 2002, dispõe:
Art. 45. São isentas do PIS/Pasep e da Cofins as receitas (Medida Provisória n° 2.158-
35, de 2001, art. 14, Lei n° 9.532, de 1997, art. 39, § 2°, e Lei n° 10.560, de 2002, art.
3°, e Medida Provisória n° 75, de 2002, art. 7°):
(...)
VIII - de vendas realizadas pelo produtor-vendedor às empresas comerciais
exportadoras nos termos do Decreto-lei n° 1.248, de 29 de novembro de 1972, e
alterações posteriores, desde que destinadas ao fim específico de exportação para o
exterior; e
IX - de vendas, com fim específico de exportação para o exterior, a empresas
exportadoras registradas na Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.
§ 1° Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação os produtos
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou
para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora.
(ressaltei)
Fixado o antedito, a decisão atacada destaca que o fim específico de exportação é
conceito jurídico que envolve o envio das mercadorias a exportar diretamente para
recintos alfandegados ou para embarque, ex vi art. 1o do Decreto-Lei 1.248/1972 e art.
39, § 2o, da Lei 9.532/1997:
- Decreto-Lei 1.248/1972:
Art. 1° - As operações decorrentes de compra de mercadorias no mercado interno,
quando realizadas por empresa comercial exportadora, para o fim específico de
exportação, terão o tratamento tributário previsto neste Decreto-Lei.
Parágrafo único. Consideram-se destinadas ao fim específico de exportação as
mercadorias que forem diretamente remetidas do estabelecimento do produtor-vendedor
para:
I -embarque de exportação por conta e ordem da empresa comercial exportadora;
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-010.326 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.000620/2008-73

II - depósito em entreposto, por conta e ordem da empresa comercial exportadora, sob
regime aduaneiro extraordinário de exportação, nas condições estabelecidas em
regulamento.
- Lei 9.532/1997:
Art. 39. Poderão sair do estabelecimento industrial, com suspensão do IPI, os produtos
destinados à exportação, quando:
(...)
§
2° Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação os produtos
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou
para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora.
Ou seja, o fim específico de exportação - nos termos do inciso IX do art. 14 da Medida
Provisória n° 1.858-6 quanto, no caso do inciso VIII do mesmo artigo, nos termos do
art. 1° do Decreto-Lei supra - pressupõe a remessa direta do estabelecimento do
produtor-vendedor para embarque de exportação por conta e ordem da empresa
comercial exportadora ou para depósito em entreposto, por conta e ordem da empresa
comercial exportadora, sob regime aduaneiro extraordinário de exportação.
As glosas efetuadas, dizem respeito apenas às exportações indiretas de frango e seus
derivados, as quais foram feitas através da DOUX FRANGOSUL S/A (e-folhas 108 e
114).
A fiscalização descaracterizou como receita de exportação as exportações indiretas, sob
os argumentos de que a mercadoria não teria sido remetida, ou que, não haveria
comprovação que as mercadorias teriam sido remetidas diretamente para recinto
alfandegado, em venda por conta e ordem da empresa comercial exportadora constante
no despacho de exportação.
Glosa mantida.

- Do saldo dos créditos advindos do mercado interno — ressarcimento/compensação.
A questão versa sobre os créditos remanescentes decorrentes de operações no mercado
interno e que tinham fundamento em reduções da base de cálculo do PIS e da COFINS -
com previsão no art. 15 da MP n° 2.158-35, de 2001, e no art. 17 da Lei n° 10.684, de
2003 -, não passíveis de ressarcimento ou compensação, podendo ser destinados,
apenas, à dedução de valores devidos daquelas contribuições.
A glosa perpetrada não tem relação com vendas com suspensão no mercado interno (art.
17 da Lei n° 11.033, de 2004, e art. 16 da Lei n° 11.116, de 2005), mas sim, como dito,
com créditos advindos da redução da base de cálculo (exclusão de receitas relativas a
operações com associados e custos agregados ao produto agropecuário quando de sua
comercialização).
A possibilidade de utilização dos créditos de PIS ou de COFINS apurados no regime
não-cumulativo, na forma de ressarcimento em espécie ou de compensação com outros
tributos, restringia-se aos créditos decorrentes de custos e despesas vinculados à
exportação, conforme o art. 5o da Lei n° 10.637, de 2002, e art. 6o e parágrafos da Lei
10.833, de 2003.
Posteriormente, o art. 16 da Lei n° 11.116, de 2005, dispôs sobre a possibilidade de o
saldo credor do PIS e da COFINS, acumulado ao final de cada trimestre do ano
calendário, ser objeto de compensação ou pedido de ressarcimento.
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-010.326 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.000620/2008-73

Esse artigo, entretanto, traz uma condição:
de que o saldo credor seja decorrente do disposto no art. 17 da Lei n° 11.033, de 2004.
Isso significa dizer que a empresa só pode beneficiar-se da norma do citado art. 16, se
suas vendas forem efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência daquelas contribuições.
Transcreve-se esses dispositivos:
Lei n° 11.033, de 2004
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
Lei n° 11.116, de 2005
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na forma
do art. 3° das Leis n°s 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, e do art. 15 da Lei n° 10.865, de 30 de abril de 2004, acumulado ao final de
cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto no art. 17 da Lei n° 11.033, de
21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação
específica aplicável à matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à
matéria.
Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9 de agosto de
2004 até o último trimestre-calendário anterior ao de publicação desta Lei, a
compensação ou pedido de ressarcimento poderá ser efetuado a partir da
promulgação desta Lei.

Neste sentido, disciplinava o art. 21, incisos I e II, da IN SRF n° 600, de 2005 (revogada
pela IN RFB n° 900, de 2008), que tinha o seguinte teor:
Art. 21. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados na forma do
art. 3°da Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art. 3° da Lei n° 10.833, de 29
de dezembro de 2003, que não puderem ser utilizados na dedução de débitos das
respectivas contribuições, poderão sê-lo na compensação de débitos próprios, vencidos
ou vincendos, relativos a tributos e contribuições de que trata esta Instrução Normativa,
se decorrentes de:
I - custos, despesas e encargos vinculados às receitas decorrentes das operações de
exportação de mercadorias para o exterior, prestação de serviços a pessoa física ou
jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de
divisas, e vendas a empresa comercial exportadora, com o fim especifico de exportação;
II - custos, despesas e encargos vinculados às vendas efetuadas com suspensão, isenção,
alíquota zero ou não-incidência; ou
III - aquisições de embalagens para revenda pelas pessoas jurídicas comerciais a que se
referem os §§ 3o e 4o do art. 51 da Lei n° 10.833, de 2003, desde que os créditos tenham
sido apurados a partir de 1° de abril de 2005.
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-010.326 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.000620/2008-73

Conforme relata a Fiscalização (fl. 19), os créditos remanescentes (vendas no mercado
interno) decorrem da redução da base de cálculo (art. 15 da MP n° 2.158-35, de 2001, e
art. 17 da Lei n° 10.684, de 2003).
As exclusões, tratadas no art. 11 da IN SRF n° 635, de 2006, não configuram hipótese
em que é autorizada a compensação do saldo credor com débitos de tributos
administrados pela RFB, ou o seu ressarcimento, nos termos do art. 17 da Lei n° 11.033,
de 2004, e do art. 16 da Lei n° 11.116, de 2005.
Para que isso fosse admitido, os créditos deveriam estar, obrigatoriamente, vinculados a
vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não-incidência das
contribuições.
Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário e dou PROVIMENTO PARCIAL para
reverter a glosa referente à a suspensão da incidência das contribuições para o PIS e a
COFINS de que trata o art. 9o da mesma Lei, que tem sua eficácia a partir de 01 de
agosto de 2004.
É como voto.
Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital